Tribunal: TJSP
Processo: 1002110-20.2019.8.26.0153
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Desistência – Culpa dos compromissários compradores – Retenção de 20% sobre todos os valores pagos que se afigura suficiente à indenizar a promitente vendedora por eventuais prejuízos decorrentes do desfazimento do negócio – Juros de mora incidentes apenas a partir do trânsito em julgado – Fixação de taxa de ocupação – Inovação recursal – Não conhecimento

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Desistência – Culpa dos compromissários compradores – Retenção de 20% sobre todos os valores pagos que se afigura suficiente à indenizar a promitente vendedora por eventuais prejuízos decorrentes do desfazimento do negócio – Juros de mora incidentes apenas a partir do trânsito em julgado – Fixação de taxa de ocupação – Inovação recursal – Não conhecimento deste ponto - Recurso provido em parte.